Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I – Nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da CF e do art. 1o da Lei 12.016/09, exige-se para a impetração a comprovação do ato ilegal de autoridade, omissivo ou comissivo, a ser corrigido por meio do mandado de segurança.
II – Consoante dispõe a Súmula 266 do eg. STF, não é admissível mandado de segurança contra lei em tese. Mantida a r. sentença de indeferimento da inicial.
III – Apelação desprovida.